Tribunal: STF
Processo: ARE 1581706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação de óleos e lubrificantes derivados de petróleo. ICMS. Diferimento. Impossibilidade. Análise do acervo fático-probatório dos autos. Análise de lei infraconstitucional. Pedido subsidiário. Ausência de análise do mérito na origem. Súmula nº 282 do STF. Tema nº 1.258-RG. Sobrestamento. Inaplicabilidade.

    1. A Corte de Origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, consignou o não enquadramento da parte ora agravante como fabricante para fins de concessão de benesse fiscal (diferimento do ICMS).

    2. Para se dissentir do acórdão recorrido, necessário seria o reexame da causa à luz da legislação de regência e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279 da Corte.

    3. Quanto ao pedido subsidiário, consistente no reconhecimento do direito de não realizar o estorno de créditos de ICMS por ocasião da saída interestadual de lubrificante derivado de petróleo, o Tribunal de Origem consignou que dele não conheceria, tendo em vista que ele não teria integrado o conteúdo do suposto ato coator. Desse modo, não tendo havido debate de mérito no ponto, incide sobre ele o óbice da Súmula nº 282 do STF, diante da ausência de prequestionamento, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento em razão de tema de repercussão geral.

    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).